Tribunal: STF
Processo: ARE 1064899
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado arrendatária de bem público. Precedentes: recurso extraordinário nº 601.720/RJ, redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e recurso extraordinário nº 594.015/SP, relator o ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017. 



     



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.